Tribunal: TJMT
Processo: 0036822-96.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036822-96.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE CAMPOS ALVES - CPF: 277.426.521-53 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KATIELLE AUREA MORIS - CPF: 007.935.281-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO–DOENÇA ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, §4°, II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1- O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido Lei n. 8.213/1991, ficar incapacitado para o seu trabalho, ou para sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991.

2- O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário (auxílio-acidente) deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

3 - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e em que o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário depender de apuração em liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3
o
, I a V e §4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Previdenciária n. 0036822-96.2011.8.11.0041, n. 692/2011 (Código 740129), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o apelante a restabelecer o benefício previdenciário de auxílio doença acidentário ao autor enquanto durar a incapacidade parcial.

Em suas razões recursais o apelante alega que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que o termo inicial para implantação do benefício será a data fixada no laudo pericial.

Assevera que “
não há provas de que antes de 2011 havia incapacidade, pelo que o indeferimento do benefício pelo INSS em 2008 foi absolutamente correto. Não há no laudo nenhuma referência a que a parte recorrida estivesse incapacitada desde 2008”
.

Afirma que “
a autora somente teria direito a partir da data fixada pela Perita no laudo e NÃO do requerimento realizado na via administrativa ou da data da cessação”
.

Sustenta, ainda, que “
o estabelecimento da DIB do benefício em data dissociada de um termo fixo e real viola o entendimento jurisprudencial pátrio, que determina que o termo inicial do mesmo é a data fixada no laudo pericial e, em não podendo o laudo atestar a DII, é da juntada daquele aos autos”.

Por fim, requer provimento ao recurso, com a reforma da sentença vergastada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.

143394878, pág.258).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.

Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Previdenciária n. 0036822-96.2011.8.11.0041 (Código 740129), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o apelante a restabelecer o benefício previdenciário de auxílio doença acidentário ao autor enquanto durar a incapacidade parcial.

Em suas razões recursais o apelante requer o provimento do recurso, a fim de determinar que o termo inicial do benefício de
auxílio
-acidente corresponda à data fixada no laudo pericial, qual seja, 22/07/2011.

Pois bem. O recurso não merece prosperar.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Recursos Especiais no 1.729.555/SP e 1.786.736/SP
(acórdãos publicados em 01.07.2021), afetados à sistemática dos repetitivos (
Tema

no

862
), fixou a seguinte tese:
“o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”
.

Em seu voto, bem destacou a relatora, Ministra Assusete Magalhães:

“(...) Nesta Corte, todavia, o entendimento quanto à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, precedido de auxílio-doença, tem sido uniforme, merecendo destacar, a propósito, entre muitos outros, os seguintes precedentes da Primeira e da Segunda Turmas, competentes, atualmente, para o julgamento da matéria (...)

Concluiu o aludido julgado, representando a pacífica jurisprudência – que ora se ratifica –, que
‘o STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação’ (STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/11/2019)
.

(...)

Pressupõe-se, naturalmente, que a lesão justificadora do auxílio-doença é a mesma que, após consolidada, resultou em sequela definitiva redutora da capacidade laborativa do segurado, justificando, assim, a concessão do auxílio-acidente.

(...)

Conclui-se, de todo o exposto, que, como regra, conforme o critério legal do art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, a fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, reafirmando-se, no presente julgamento, a jurisprudência desta Corte a respeito da matéria (...)”
.

Nota-se, portanto, que aludido entendimento se firmou precisamente com amparo no texto legal trazido pelo art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91, que dispõe que
“o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”
.

No caso em comento, colhe-se da inicial e dos elementos coligidos que
José Campos Alves
sofreu acidente em decorrência do trabalho com ferragens, passando a ser portador de
doença degenerativa da coluna lombar (espondiloartrose, discopatia), hernia discal (L3-L4 L4-L5 L5-S1) R N M. portador de Pne (CID: M47.2 + M54.1 + M 54.4 + M54.5)
. Por essa razão, nos períodos de 01/01/2006 a 08/03/2007 e 08/03/2007 a 22/04/2007,

veio

a perceber o benefício de
auxílio-doença por acidente de trabalho
junto ao INSS (NB:5472345436 e NB 5197663924) (id. 4441877, págs.01/04).

Após a cessação do benefício pela autarquia previdenciária, contudo, o apelado ainda permaneceu com redução em sua capacidade laboral em decorrência das sequelas advindas da consolidação das lesões do trabalho, fazendo jus, por isso, à percepção do auxílio-acidente então pleiteado.

Após submetido à perícia judicial em
01/09/2021
, veio o
Expert
do Juízo, mediante análise clínica do periciando e dos relatórios médicos aglutinados, a atestar que:

“(...)Ao exame médico pericial foi constatado que em janeiro de 2002 foi assinado por médico a CAT – comunicação de acidente de trabalho, referente ao acidente ocorrido em 22 de novembro de 2001 após esforço físico excessivo no local de trabalho. Desde então, foram identificados vários documentos médicos, entre relatório e atestado, com a descrição de patologia degenerativa em coluna. O primeiro atestado médico apresentado, com a indicação de afastamento por patologia em coluna, é de 07 de fevereiro de 2008, período de 15 dias. O primeiro exame de imagem com a constatação da alteração degenerativa é de 05 de fevereiro de 2010. Foi comprovado que o mesmo foi submetido a fisioterapia motora entre janeiro a dezembro de 2013, conforme declaração do profissional responsável e desde 22 de julho de 2011 recebe atestado com a indicação de afastamento das suas atividades sem a indicação de tratamento complementar, além do medicamentoso. O último exame de imagem (ressonância magnética) apresentado é datado de 2018 e foi identificado agravamento da lesão, principalmente no segmento L5-S1 e o atestado médico mais recente apresenta a mesma indicação dos anteriores.

Ao exame clínico foi identificado que o periciado apresenta sinais de patologia crônica e degenerativa em coluna lombar com limitação para a mobilidade e risco de agudização do quadro álgico (dor) se submetido a esforço físico moderado a intenso, desde 22 de julho de 2011, conforme o atestado médico com a descrição das condições clínicas compatíveis com a persistência do quadro patológico até os dias atuais.

Quanto ao histórico de ter sofrido acidente vascular cerebral em 2020, não foi identificado sinal clínico ou laudo de exame complementar confirmatório.

VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciado está incapacitado parcial e permanente para a atividade laboral”

(id.143394865, págs.01/22).

Nessa linha, observa-se que a lesão justificadora do auxílio-doença dantes percebido é a mesma que, após consolidada, resultou na referida sequela definitiva redutora da capacidade laborativa do recorrido, justificando, assim, a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido pelo INSS.

Assim, aludidas constatações técnicas, aliadas aos demais requisitos legais preenchidos pelo apelado, além do quanto deliberado em sede de repetitivo pela Corte Cidadã no
Tema
no
862
, demonstram que o apelado efetivamente faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91.

A propósito, fazendo coro com a relatora, Ministra Assusete Magalhães, na deliberação retrocitada, para o caso em tela também considero que:

“(...) Em que pese o longo período em que permaneceu inerte o segurado, o termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, por expressa determinação legal (art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91), destacando-se não incidir o prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário, que é direito fundamental, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 23/09/2014).

Por outro lado, a consequência pela demora do segurado em pleitear o reconhecimento do seu direito consistirá na perda do direito às parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, por força da prescrição quinquenal (...)

Destaque-se, por fim, que o retorno do segurado à atividade em nada altera o termo inicial do benefício, haja vista que o auxílio-acidente pressupõe redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida, após a consolidação das lesões, o que denota a irrelevância do retorno ao trabalho, sem recaídas que impliquem em nova concessão de auxílio-doença (...)”
(
STJ
. REsp 1.729.555/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, entendo que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3
o
, I a V e no §4
o
, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social e, em reexame,
retifico em parte
o ato sentencial, somente para estabelecer que a fixação dos honorários advocatícios deverá ocorrer quando liquidado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023